Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. SUPERMERCADO. QUEDA. FRATURAS. COLUNA, PULSO E BRAÇO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.

1. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é inconteste, uma vez que o conceito de consumidor abrange não só aquele que adquire ou utiliza produto como destinatário final (art. 2o, caput), também a coletividade que intervém na relação de consumo (art. 2o, parágrafo único), as vítimas do evento (art. 17) e todas as pessoas expostas às práticas comerciais (art. 29).

2. A dificuldade de locomoção do consumidor não o responsabiliza pela falha na prestação dos serviços pelo fornecedor de produtos ou serviços, sendo nessa situação exigido maior o cuidado, visto que é dever dos estabelecimentos comerciais zelar pela segurança e incolumidade física dos clientes que transitam nas dependências, minimizando, assim, o risco de eventuais acidentes no local.

3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao requerido quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II).

4. As declarações médicas gozam de presunção de veracidade, visto que assinadas e identificadas pelos profissionais da área, com identificação do número de inscrição no Conselho Profissional competente.

5. Confirmado o defeito na prestação do serviço, confirma-se a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, bem como atenta para a finalidade didático-pedagógica da sanção.

7. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" (Tema 1.076/STJ).

8. Recurso não provido.